Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-28.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANIA MARIA PECORI BIANCO - CPF: 513.345.501-15 (APELADO), INES CECILIA FELSKI - CPF: 021.492.781-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação.

Havendo a contratação de empréstimo, em decorrência de erro substancial, que é um vício de consentimento, não deve prevalecer as condições e efeitos do negócio jurídico celebrado, logo, merece ser mantida a sentença que
declarou a anulação do contrato de empréstimo nº 87477173.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso, logo, o
quantum
indenizatório fixado na sentença merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021113-28.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

VÂNIA MARIA PECORI BIANCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
l
ançada nos autos da ação de anulação de empréstimo c/c danos morais e tutela de urgência nº
1021113-28.2016.8.11.0041, ajuizada por
VANIA MARIA PECORI BIANCO,
que julgou procedentes os pedidos declinados na exordial; declarou
a anulação do contrato de empréstimo n. 874771731, realizado em 11.10.2016; condenou o réu à devolução do valor das parcelas do empréstimo n. 874771731, descontadas da conta corrente da autora, de forma simples, porém, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do efetivo desconto; bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz que
“a recorrida afirma que, em janeiro de 2016, teve ciência da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e que tal inclusão foi realizada pelo recorrente, o que lhe causou grande constrangimento de ordem moral” (sic).

Diz que tal argumento não condiz com a verdade, pois
“no dia 11.10.2016 foi contratado o CDC na modalidade BB Crédito Salário, operação 874771731 no terminal de auto atendimento (TAA) mediante cartão e senha
” (sic).

Menciona que
“o valor contratado foi no importe de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais) parcelado em 96 x R$ 1.018,96 (hum mil, dezoito reais e noventa e seis centavos), contudo, assevera que a cliente só compareceu na agência para cancelamento da operação no 10.11.2016, ou seja, um mês após a contratação” (sic) .

Enfatiza que
“de acordo com IN- 530-1 CDC Empréstimos, o cancelamento de operações por desistência do cliente contratado por canais remotos TAA, Mobile, CABB ou URA poderão ser cancelados em até 7 dias úteis”, o
u seja,
“a mesma teve tempo hábil para descobrir o “acidente” e fazer o devido cancelamento”
.

Diz ainda que
“ foi oferecido para a cliente a opção de liquidação do CDC já que a mesma alega que irá utilizar o valor, porém não aceitou a solução (sic).

Pontua que “
no caso em comento, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela autora, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de manter a condenação à indenização por danos morais, requer que seja reduzida, de acordo com o Princípio da Razoabilidade (Id.170914885).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certificado no Id. 176952663.

Houve o recolhimento do preparo no id. 170914886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
VÂNIA MARIA PECORI BIANCO
aju
izou ação de anulação de empréstimo c/c danos morais e tutela de urgência
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
alegando, em síntese,
possuir uma conta corrente (conta nº 10387-X) na agência do Banco do Brasil, tendo realizado um empréstimo no caixa eletrônico acidentalmente.

Aduz que embora tenha solicitado o cancelamento de forma imediata, o réu se recusou a atender seu pedido. Relata que no dia 06 de novembro de 2011 reparou a existência de R$ 28.420,38 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e oito centavos) em sua conta e, sabendo que aquele dinheiro não lhe pertencia, se dirigiu até o banco para saber a procedência dos valores.

Chegando à agência, o atendente quebrou seu cartão e solicitou que a mesma escrevesse uma carta dizendo que não reconhecia a transação e registrasse Boletim de Ocorrência. Sustenta ter feito tudo que o funcionário do réu lhe orientou, tendo registrado Boletim de Ocorrência no dia 07.11.2016 e apresentado a carta de próprio punho. Depois de apresentado os documentos e também de muito esperar, o funcionário do réu lhe mostrou uma foto de sua face no caixa eletrônico em que a mesma aparece fazendo a suposta contratação do empréstimo.

Informa que depois de ter visto a imagem explicou que não tinha consciência de que estava realizando um empréstimo, até porque possui grave problema de visão (nistagmo congênito com queda visual desde a infância) e deve ter efetivado a transação sem perceber.

Requereu a devolução do dinheiro mediante o cancelamento da operação, porém, não obteve êxito, uma vez que o banco quer que fique com o dinheiro disponibilizado em sua conta e pague as parcelas mensais, como se realmente tivesse desejado tal empréstimo.

Diante da recusa do banco, novamente compareceu até a delegacia do Centro e registrou um novo Boletim de Ocorrência, a fim de adequar os fatos à realidade, até porque se sentiu profundamente humilhada pelos funcionários do banco que sabiam da realidade dos fatos e, mesmo assim, a orientaram de modo diverso, como se estivessem testando sua dignidade, sem falar que quebraram seu cartão sem necessidade, tirando a liberdade de uso da função débito, crédito e até mesmo do caixa eletrônico.

Aduz que é professora e seus recursos financeiros são limitadíssimos, não podendo arcar com o alto valor das parcelas mensais do empréstimo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Postulou o deferimento da tutela de urgência para que o Banco não descontasse nenhum valor do salário da autora com o intento de pagamento do empréstimo enquanto durar a lide, bem como determinação para que o réu lhe entregue outro cartão da conta corrente.

Requereu que o banco seja nomeado fiel depositário da quantia proveniente do empréstimo, a qual continua disponível em sua conta corrente. Ao final, pediu a anulação do empréstimo mediante a devolução do dinheiro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, determinando a suspensão dos descontos a ser eventualmente realizado na conta corrente da autora, proveniente do contrato de empréstimo nº 874771731, efetivado no caixa eletrônico. Também foi deferido o depósito judicial da quantia de R$ 28.420,38 e nomeado o réu como fiel depositário.

A autora pediu a redesignação da audiência e, em seguida, informou que o réu bloqueou seu cartão de crédito e inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento do contrato.

Foi concedida a tutela incidental, determinando ao réu que efetue o imediato desbloqueio do cartão de crédito utilizado pela autora e vinculado à conta corrente 10.387-X, agência 2764-2, ou lhe forneça outro com iguais características, bem como retire o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Na ocasião foi decretada a revelia do réu.

O réu ofertou contestação em que arguiu preliminar de inépcia, ao argumento de que a autora não apresentou os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Meritoriamente, defendeu que a contratação do empréstimo foi feita pela própria autora, no dia 11.10.2016, através do Terminal de Auto Atendimento, mediante cartão e senha.

Aduz que a autora somente compareceu na agência para cancelar a operação no dia 10.11.2016, quase um mês depois do contrato, quando o cancelamento somente pode ser efetivado em até 07 (sete) dias úteis. Defendeu a inexistência de vício ou defeito na prestação do serviço que possa dar ensejo à procedência dos pedidos. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A autora informou que o réu descontou 5 (cinco) parcelas do empréstimo, no valor de R$ 1.018,96 cada, mesmo depois de intimado da decisão concessiva da tutela de urgência. Assim, depositou judicialmente a quantia de R$ 23.305,20. Ratificou os pedidos de desbloqueio do cartão de crédito, exclusão do seu nome do rol de maus pagadores e suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo, com majoração da multa inicialmente arbitrada.

Diante do descumprimento da liminar, a multa pecuniária foi majorada para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da ordem judicial.

Realizada audiência de conciliação, a tentativa restou infrutífera.

A autora impugnou a contestação (Id 15995302).

O réu pugnou pelo julgamento antecipado (Id 33310241) e a autora não se manifestou.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos declinados na exordial; declarou
a anulação do contrato de empréstimo n. 874771731, realizado em 11.10.2016; condenou o réu à devolução do valor das parcelas do empréstimo n. 874771731, descontadas da conta corrente da autora, de forma simples, porém, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do efetivo desconto; bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Inconformado, o banco demandado recorre com o presente apelo, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, e caso mantido, requer a sua minoração.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a parte apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Segundo consta dos autos, a autora efetuou um empréstimo pessoal no valor de R$ 28.400,00, no Terminal de Auto Atendimento, sem perceber.

Assim que reparou o valor em sua conta corrente, a autora se dirigiu até a agência para saber da procedência do dinheiro e, no mesmo momento em que teve a certeza de que ela própria é que teria realizado o empréstimo de forma acidental, requereu o cancelamento da operação.

O réu se recusou a atender o pedido da autora e, na contestação, defendeu que o pedido de cancelamento foi feito quase um mês depois da operação, que somente poderia ser cancelada em até 07 (sete) dias.

De fato, os extratos bancários demonstram que a operação foi efetivada no dia 11.10.2016, enquanto que os documentos anexados pela autora para comprovar o pedido de cancelamento datam de 07, 09 e 11 de novembro de 2016.

Entretanto, a autora não havia gasto o valor proveniente do empréstimo, que continuava em sua conta. Ademais, como a operação ocorreu de forma acidental, é como se a autora não tivesse conhecimento de sua contratação, tanto é assim que chegou a registrar Boletim de Ocorrência relatando acreditar ter sido vítima de fraude.

Somente depois de tomar pleno conhecimento dos fatos é que a autora, demonstrando boa-fé, retornou à Delegacia e retificou os fatos.

É certo que o prazo de 07 (sete) dias é legalmente garantido para que o consumidor peça o cancelamento de operações deste tipo, porém, uma vez que a autora demonstrou que o empréstimo foi contratado de forma errada, equivocada e porque não dizer, inconscientemente, nada obsta que o réu promova o cancelamento do contrato de forma administrativa.

Importante mencionar que a autora comprovou sofrer de grave problema visual (Id 4170565), o qual certamente pode ter contribuído para a contratação. Também não é demais frisar que o dinheiro estava disponível ao réu quando do pedido de cancelamento.

(...)

Assim, havendo elementos aptos à configuração do vício de consentimento, não devem prevalecer as condições e efeitos do negócio jurídico celebrado” (Id.
170914878)
.

É certo que a validade dos negócios jurídicos é a regra e a invalidade, uma exceção. Assim, se a emissão de vontade e a lei foram observadas, o negócio jurídico é válido e deve ser cumprido nos exatos termos pactuados (princípio da
pacta sunt servanda
), eis que suas cláusulas e condições obrigam as partes.

Contudo, se houve vícios de vontade ou de consentimento, é nulo ou anulável o negócio jurídico, em virtude da presença de uma das hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

O artigo 138, 171, 139 e 145, todos do Código Civil, assim preceituam:

"Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...] II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.".

"Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.".

"Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa."

No caso dos autos, a
declaração de vontade da autora, quanto à contratação do empréstimo, emanou de erro substancial, uma vez que jamais teve a intenção de contratar o mútuo, havendo sido levada a crer que se tratava de simples simulação, porém, o valor de R$ 28.420,38 foi creditado em sua conta (Id. 170914785).

Ao tomar consciência do erro que havia cometido, vez que o valor do “suposto” empréstimo foi creditado em sua conta-corrente (Id. 170914785), encaminhou uma carta feita de próprio punho ao Banco do Brasil/apelante, requerendo o cancelamento do empréstimo, o qual, afirma que não solicitou (Id.170914787)

Logo, a parte autora/apelada realizou o empréstimo no terminal de auto atendimento,
ainda que por erro substancial, vez que possui problemas de visão (Id. 170914791), havendo vício de consentimento, ou seja, ela não teve vontade de contrair o negócio jurídico.

Assim sendo, como bem decidiu o juízo primevo “
havendo elementos aptos à configuração do vício de consentimento, não devem prevalecer as condições e efeitos do negócio jurídico celebrado”,
razão pela qual, merece ser mantida a sentença que declarou a anulação do contrato de empréstimo nº 874771731, realizado em 11.10.2016.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. “No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”.

(TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)
(TJ-MT - AC: 10020423520198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020).

A propósito, guardadas particularidades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA -
DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - CABIMENTO.

A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação
. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. (TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.
Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação
. As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades. As cobranças abusivas de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Cartão de Crédito, autorizam a restituição em dobro dos respectivos valores - Essas condutas ilegais atentam contra o sistema protetivo da Lei nº 8.078/1990 e materializam práticas deflagradoras de dano moral. Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento da Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática dos ilícitos, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida
.(TJ-MG - AC: 10000211484852001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Ademais, restou caracterizado o ilícito praticado pelo requerido passível de indenização por danos morais, eis que ao de deslocar para a agência do Banco requerido, passou por uma série de constrangimentos e situações vexatórias que ultrapassam o mero aborrecimento, como o descarte do seu cartão pelo funcionário do banco e inclusão indevida do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito (Id.170914822 – pág. 05).

No caso, na data de
14.02.2017
, a liminar foi deferida parcialmente, determinando que a parte reclamada, suspenda, até decisão final, eventual desconto a ser realizado na conta corrente da parte autora, proveniente do contrato de empréstimo de nº. 145744 (Id. 170914795 - Pág. 2).

Contudo, após essa data, a instituição financeira continuou emitindo carta de cobrança, datada de
18.05.2017,
em desfavor da requerente (Id. 170914805 – pág. 05 e 06), cobrando o valor total do empréstimo contratado, inclusive com as devidas atualizações, inscrevendo indevidamente o nome da parte requerente no Serasa (Id.170914822 – pág. 05) em 26/05/2017.

Diante disso, a instituição financeira inseriu o nome da parte requerente indevidamente no Serasa, até mesmo porque, o juízo primevo havia determinado a suspensão da cobrança quanto ao débito discutido nestes autos.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do requerido já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023